Tribunal: TJDFT
Processo: 0000600-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0000600-85.2019.8.07.0001 APELANTE: MAYKON DOUGLAS FELIX DUARTE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta por MAYKON DOUGLAS FÉLIX DUARTE em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Num. 38840267), que ratificou a determinação de perdimento do veículo Hyundai/i30, ano/modelo 2010/2011, placa JIR 2832/GO, decretada na sentença que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Em suas razões recursais (Num. 38840272), a Defesa pede a restituição do carro, que pertenceria a terceira de boa-fé (Maria Augusta Oliveira de Souza), não sendo possível o seu perdimento diante da alegada ausência de provas quanto a sua utilização para a traficância. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Num. 38840288). Em seu parecer, a 7a Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo não conhecimento do recurso em face de intempestividade e, no mérito, pelo seu não provimento (Num. 39375186). É o relato do necessário. DECIDO. Em meu sentir, não há como conhecer do pedido. Nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal, o prazo para a interposição do recurso de apelação criminal é de 05 (cinco) dias. A certidão de Num. 38840280 informa que a decisão impugnada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 17/05/2022 (terça-feira), devendo ser considerado como publicado no primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 4o, § 3o, da Lei 11.419/2006, que trata sobre a informatização do processo judicial. Nesse sentido, a publicação ocorreu em 18/05/2022 (quarta-feira). Por consequência, o prazo recursal iniciou-se em 19/05/2022 (quinta-feira), primeiro dia útil seguinte ao considerado como data de publicação, e findou-se em 23/05/2022 (segunda-feira), nos termos do art. 4o, § 4o, da Lei 11.419/2006 e art. 798, § 1o, do CPP. Todavia, a Defesa interpôs o recurso tão somente em 30/05/2022 (Num. 38840272). Ante o exposto, acolho o parecer da Douta Procuradoria de Justiça e NÃO CONHEÇO do apelo defensivo, diante da sua manifesta intempestividade, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator